Tribunal: TJBA
Processo: 8053160-46.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053160-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: HILTON DA SILVA RIBEIRO e outros (3) Advogado(s): TIAGO GLICERIO DOS SANTOS, HILTON DA SILVA RIBEIRO, JOSE GUILHERME RODRIGUES AMORIM JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. MENAGEM EM UNIDADE MILITAR. MILITAR COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS GRAVES. SUBSTITUIÇÃO POR MENAGEM DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME - Habeas corpus impetrado em favor de soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia que teve sua prisão em flagrante convertida em menagem em unidade militar (Instituto Militar de Ensino Superior de Bombeiros), por decisão do Juízo da Vara de Auditoria Militar da Bahia, em razão de suposta prática do crime de deserção (art. 187 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde mental do paciente justifica a substituição da menagem em unidade militar por menagem domiciliar, considerando o diagnóstico de transtornos psiquiátricos graves e o histórico de ideação suicida. III. RAZÕES DE DECIDIR - Laudos médicos acostados aos autos comprovam que o paciente é portador de transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33.2) e transtorno de ansiedade generalizada, encontrando-se clinicamente descompensado no momento da perícia, informando que a patologia apresentada tende a se agravar quando o paciente é exposto a ambiente estressor, sendo mais indicada a permanência em ambiente domiciliar até que haja melhora clínica. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que quadro clínico psiquiátrico grave pode justificar a substituição da prisão por medida alternativa, especialmente quando comprovado o risco à integridade física do custodiado (STJ, HC 598.051/SP). - A manutenção da menagem em unidade militar compromete a saúde mental do paciente, não atendendo aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da proteção à saúde (arts. 6º e 196 da CF). - As alegações de inexistência do crime de deserção e ocorrência de flagrante preparado demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE - Habeas corpus concedido para manter a menagem domiciliar em favor do paciente. Tese de julgamento: - A comprovação de transtornos psiquiátricos graves, com risco à integridade física do militar, justifica a substituição da menagem em unidade militar por menagem domiciliar, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXVIII, 6º e 196; CPM, art. 187; CPPM, art. 263. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053160-46.2024.8.05.0000, tendo, como Impetrante, o Advogado Hilton da Silva Ribeiro, Paciente João Paulo Gadelha Aguiar Malta de Moura, e Autoridade Impetrada, o MM. Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador,